Tribunal: TJDFT
Processo: 0706831-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de execução para entrega de coisa incerta, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante da cédula de produto rural e declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Santa Maria do Tocantins/TO. A agravante noticia que o objeto da execução consiste em cédula de produto rural emitida pelos agravados em favor da agravante, bem como informa que, na cláusula 9.20 da cártula, foram eleitos os foros de Goiânia/GO, Brasília/DF ou do local da formação da lavoura como os únicos competentes para dirimir eventuais conflitos entre as partes. Relata ter ajuizado a ação de origem em razão do descumprimento da obrigação e que o Juízo de Primeiro Grau, ao receber a petição inicial, declinou da competência de ofício, ao argumento de que seria abusiva a cláusula de eleição de foro. Sustenta que a decisão agravada viola dispositivos legais do Código de Processo Civil e entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a propositura da ação se deu com base em cláusula de eleição de foro, em atenção ao critério previsto no art. 781, inc. I, do Código de Processo Civil. Alega que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o credor possui a faculdade de optar pelo foro de eleição constante do título. Argumenta, ainda, a impossibilidade de reconhecimento da competência relativa de ofício. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Enfatiza que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui entendimento no sentido de reconhecer a impossibilidade de declinação de ofício em matéria de competência relativa, até mesmo quando presente relação de consumo, sendo ônus do réu comprovar a suposta abusividade. Ressalta que o precedente utilizado pelo Juízo de Primeiro Grau não pode ser aplicado ao caso, por inexistir similitude fática com a ação de origem. Tece comentários quanto à alegada violação ao juiz natural e ataque à organização judiciária. Sustenta não ser possível negar aplicação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, ao argumento de que a escolha do foro não se deu de forma aleatória ou em desconformidade com o Estado Democrático de Direito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para manter o processamento da execução perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília-DF. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para impedir a redistribuição da execução até o deslinde final do presente agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo regular (ID 15144142). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na hipótese dos autos, a agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta contra os agravados. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante da cédula de produto rural e declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Santa Maria do Tocantins/TO. A agravante interpôs o presente agravo sustentando, em síntese, que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, entendo que razão assiste à agravante. O enunciado n. 33 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. No caso dos autos, trata-se de competência relativa, a qual deve ser arguida pelo réu no prazo de resposta, conforme preceituam os arts. 64 e 65 do Código de Processo Civil, e não pode ser conhecida de ofício pelo magistrado. Não se autoriza, portanto, a redistribuição do feito de ofício ao juízo que abrange o endereço dos réus antes da citação, quando ainda não aperfeiçoada a relação processual. Confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. SUSCITANTE. VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO. SUSCITADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Consta, na Convenção de Condomínio, cláusula que elege o foro de Brasília/DF para resolução das controvérsias relativas ao condomínio. 2. Trata-se de incompetência territorial que, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar na contestação, segundo dispõe o Art. 64, do CPC. E ainda, o prescrito na Súmula 33-STJ : "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício." 3. A modificação da competência territorial é facultada às partes, podendo ser pronunciada de ofício na hipótese em que o juiz considera ineficaz cláusula de eleição de foro claramente abusiva, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC/15. (...) 6. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, foro correspondente ao eleito pelas partes na convenção do condomínio. (Acórdão 1234657, 07201762620198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA AJUIZADA NO FORO ELEITO PELAS PARTES NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que ocorre na hipótese, em que a insurgência versa acerca da competência para processamento e julgamento do feito. 2. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios. A par de tal quadro, conclui-se que a relação estabelecida entre as partes não ostenta natureza consumerista e se rege pelos ditames do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94). 3. No instrumento contratual, elegeu-se o foro de Brasília/DF e, por consectário, tratando-se de competência relativa, revela-se descabido o declínio de ofício pelo d. magistrado para o foro do domicílio do executado, à luz dos enunciados das Súmulas n. 335 da Excelsa Corte e 33 do c. STJ. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1221629, 07124394020178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A respeito do foro de eleição, tem-se que é um negócio jurídico pré-processual em que as partes elegem o juízo em que serão dirimidos eventuais litígios decorrentes do negócio jurídico. O art. 63, §3o, do Código de Processo Civil permite ao juiz, de ofício, reputar ineficaz cláusula de eleição de foro abusiva. O simples fato de as partes convencionarem que o foro competente não é o de domicílio de uma delas não é apto, por si só, a tornar abusiva a cláusula de eleição de foro. A cláusula de eleição de foro somente pode ser reputada ineficaz em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte. Confira-se julgado paradigma do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ENTRE CONCESSIONÁRIA E MONTADORA DE VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. A jurisprudência da Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, a qual somente pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte. Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no AgRg no REsp 878.757/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015). A análise perfunctória dos autos não demonstra a hipossuficiência das partes ou que o foro eleito implica dificuldades de acesso à Justiça, razão pela qual entendo ser inviável a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro convencionada pelas partes, o que impede a declinação de ofício da competência territorial. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 25 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator